Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o espólio de Miquéias Araújo de Moura faz jus ao benefício da gratuidade da justiça e, em consequência, se a apelação deve ser conhecida, com o afastamento da deserção declarada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência. A ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do benefício impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência. A ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do benefício impede o conhecimento do recurso”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e § 5o, 99, § 7o, e 101, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, PJe 31.8.2022.